Tribunal: TCU
Processo: 018.423/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 756970, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 756970, função null, que teve como objeto IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO MUNICIPIO DE BATURITE. (no da TCE no sistema: 1697/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1468/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Francisco de Assis Germano Arruda e João Bosco Pinto Saraiva, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0364438-65 (Siafi 756970, peça 39), firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Baturité/CE, que tinha por objeto "pavimentação em pedra tosca". Considerando que o contrato de repasse foi firmado no valor de R$ 1.523.869,91, sendo R$ 1.482.100,00 à conta do concedente e R$ 41.769,91 referentes à contrapartida do convenente, com vigência de 16/12/2011 a 11/6/2018 e prazo para apresentação da prestação de contas em 11/7/2018, sendo que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 447.001,36; considerando que o tomador de contas apurou prejuízo de R$ 438.656,43, imputando-se a responsabilidade a Francisco de Assis Germano Arruda e João Bosco Pinto Saraiva, ex-prefeitos municipais, na condição de dirigentes; considerando que, no âmbito do Tribunal, os responsáveis foram citados para apresentar alegações de defesa quanto à irregularidade de inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada do objeto do contrato de repasse (peça 76); considerando que não ocorreu nestes autos a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; considerando que as alegações de defesa lograram êxito em demonstrar que houve execução parcial da avença e que os recursos recebidos foram efetivamente aplicados nas obras de pavimentação em pedra tosca e em parte das calçadas, conforme se depreende do Relatório de Acompanhamento de Engenharia (peça 49) e dos documentos da execução financeira do ajuste (peças 52-58); considerando que, segundo a jurisprudência desta Corte, a execução parcial de objetos pactuados em transferências voluntárias ou obrigatórias, em que a fração executada puder ser aproveitada para fins de atendimento dos objetivos pactuados, implica em redução proporcional do débito ( Acórdão 2835/2016-TCU-Primeira Câmara , 1.460/2018-2a Câmara e 6.601/2022-1a Câmara); considerando que as evidências juntadas aos autos demonstram que houve aproveitamento das obras de pavimentação parcialmente executadas, conforme fotografias reproduzidas na instrução à peça 97 (p. 8); considerando que havia falhas no projeto das calçadas que demandavam sua readequação, conforme pactuado com a Caixa, mas que não houve repasse dos recursos referentes a esse serviço; considerando, assim, que a execução física da pavimentação apresentou compatibilidade com o quantitativo executado (30,16%), que a etapa de readequação das calçadas não foi paga e que a documentação da execução financeira presente nos autos foi considerada regular; considerando que, em face dessas ponderações, a unidade técnica propôs: (i) acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Francisco de Assis Germano Arruda e João Bosco Pinto Saraiva; (ii) julgar regulares com ressalva as suas contas, dando-lhes quitação; e (iii) comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis; e considerando que o Ministério Público junto ao TCU concordou com essa proposta de encaminhamento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Francisco de Assis Germano Arruda e João Bosco Pinto Saraiva; b) julgar regulares com ressalva as contas de Francisco de Assis Germano Arruda e João Bosco Pinto Saraiva, dando-lhes quitação; c) comunicar esta decisão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.423/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco de Assis Germano Arruda (XXX.970.463-XX); João Bosco Pinto Saraiva (XXX.319.753-XX) 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Minerva Lucia Sousa Santos (OAB/CE 6.902), representando João Bosco Pinto Saraiva; Alanna Castelo Branco Alencar (OAB/CE 6.854), representando Francisco de Assis Germano Arruda 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há